Tribunal: TJSP
Processo: 1508555-94.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução fiscal. Multa por infração às normas relativas ao ISSQN do exercício de 2014. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c.c. 803, I, ambos do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem

Ementa:
Execução fiscal. Multa por infração às normas relativas ao ISSQN do exercício de 2014. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c.c. 803, I, ambos do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1508555-
94.2016.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ ALCEU LOPES (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508555-94.2016.8.26.0090 -Voto no 16138
2
Voto n. 16138
Ano: 2020
Apelação n. 1508555-94.2016.8.26.0090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelado:
José Alceu Lopes (falecido)
Execução fiscal. Multa por infração às normas relativas ao
ISSQN do exercício de 2014. Sentença que extinguiu o feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c.c. 803, I,
ambos do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a
Execução
Fiscal,
tomando
por
base
informações
desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era
falecido antes do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula
392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida.
Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
São Paulo contra a r. sentença de p. 43/45 que, nos autos da execução fiscal movida
em face de José Alceu Lopes, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, c.c. 803, I, ambos do CPC/15, tendo em vista o falecimento do
executado antes da notificação do lançamento tributário. Não houve condenação em
sucumbência.
Embargos de Declaração foram rejeitados (p. 54).
Em suas razões recursais, a municipalidade apelante alega, em
síntese, que: (I) os fatos geradores das multas tributárias aplicadas ocorreram entre
2008 e 2010, ou seja, antes do falecimento do executado; (II) houve o descumprimento
de obrigação acessória, prevista no art. 113 do CTN, sendo inaplicável a Súmula 392 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o
prosseguimento da execução fiscal (p. 59/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508555-94.2016.8.26.0090 -Voto no 16138
3
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento, pois efetivamente mostra-se aplicável ao caso a Súmula 392 do STJ.
Inicialmente cumpre ressaltar que não é aplicável ao caso o
disposto no art. 338 do NCPC, tendo em vista que as execuções fiscais são regidas pela
Lei 6.830/80 e pelo CTN, ou seja, leis específicas que prevalecem sobre a lei geral do
CPC, ainda que tenha entrado em vigor posteriormente.
Ademais, quando a exequente ingressa com uma ação executiva,
apresentando uma certidão de dívida ativa, a qual goza de presunção de certeza e
liquidez, não pode haver dúvida quanto ao sujeito passivo da demanda, a não ser que
esta mude no curso da ação, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, esta e. Câmara de Direito Público vem,
reiteradamente, impedindo a alteração do polo passivo da execução fiscal, mesmo após
a entrada em vigor do NCPC:
“Execução fiscal. IPTU dos exercícios 2008 a 2010. Sentença que
extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. Discussão quanto à admissão de emenda ou
substituição da CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção da sentença
extintiva.
Nega-se
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
0500926-53.2012.8.26.0405 - Osasco rel. Des. Beatriz Braga - 18a Câmara
de Direito Público j.: 07/12/2017; DJe: 13/12/2017)
“EXECUÇÃO FISCAL Imposto Predial Urbano e taxas - Ação extinta
em primeiro grau em razão do reconhecimento de ilegitimidade de parte
Cabimento
Ação proposta contra executado já falecido

Descabimento de substituição do polo passivo da execução constatado,
sob pena de alteração do próprio lançamento fiscal
Vedada a
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ - Ausência de atualização cadastral imobiliária que não tem o
condão de validar a equivocada constituição de um crédito tributário -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508555-94.2016.8.26.0090 -Voto no 16138
4
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
1503656-45.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista rel. Des. Wanderley José
Federighi - 18a Câmara de Direito Público - j: 07/12/2017; DJe:
12/12/2017)
Além disso, a jurisprudência encontra-se pacificada, nos termos da
Súmula 392 do STJ, a qual não foi cancelada ou revogada e que assim dispõe:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
No mais, não se trata de simples substituição processual do sujeito
passivo antes da estabilização da lide. Igualmente não se trata de responsabilidade por
transmissão, já que não há qualquer prova ou indício de que causa superveniente à
inscrição da dívida é que alterou a sujeição passiva da relação tributária.
As indicações são no sentido de que a ação foi ajuizada contra
pessoa que não poderia ser sujeito passivo dos tributos em questão (Multa por infração
às normas relativas ao ISSQN do exercício de 2014), conforme se extrai da certidão de
óbito de p. 40, uma vez que o ajuizamento da execução fiscal, em janeiro de 2016,
identificou como sujeito passivo pessoa que já era falecida desde 11/04/2012, isto é,
antes mesmo da notificação do lançamento tributário em 26/11/2014, da inscrição dos
débitos em dívida ativa (11/02/2015) e da propositura da ação, em janeiro de 2016.
Ademais, não merece prosperar a alegação da municipalidade
apelante no sentido de que os fatos geradores ocorreram entre 2008 e 2010, uma vez
que não condiz com as informações contidas nas CDAs juntadas com a exordial, as
quais demonstram tratar-se de créditos referentes ao exercício de 2014, com notificação
em 26/11/2014 e inscrição do débito em 11/02/2015.
Destaca-se que o ato administrativo caracterizado pela inscrição de
um débito na dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508555-94.2016.8.26.0090 -Voto no 16138
5
exigência fiscal.
A conclusão é no sentido de que o exequente não tomou as
providências necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, já que a execução deveria ter sido proposta em face do espólio ou
sucessores da executada.
Além disso, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula
392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição
da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi
promovida contra a pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por
simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais do
artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da exequente
há indicação de parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR
JÁ
FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do
pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em
análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez
que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter
sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação
que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe
que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.
2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida
do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte
entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito
passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o
tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe
que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508555-94.2016.8.26.0090 -Voto no 16138
6
131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor
com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre
no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a
morte precedeu a execução.
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1222561/RS - Rel. Min. Mauro
Campbell Marques - 2a T - j.: 26.04.2011) (grifamos)
Partilhando de entendimento análogo, este E. Tribunal de Justiça já
se pronunciou:
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2007 -
Extinção do processo em razão do reconhecimento da ilegitimidade de
parte passiva Ação ajuizada em face de contribuinte já falecido
Impossibilidade de substituição da CDA Aplicação da Súmula 392 do
STJ - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe
Recurso desprovido.” (Apelação 0501539-30.2011.8.26.0075 Bertioga -
rel. Des. Wanderley José Federighi 18a Câmara de Direito Público - j.:
07/12/2017; DJe: 12/12/2017)
“APELAÇÃO - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15 -
Execução fiscal IPTU do exercício de 2006 Sentença que extinguiu o
processo - Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência Aplicação da
Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação -
Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de
substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de
vício na propositura da ação Sentença mantida - Recurso não provido.
(Apelação 0505535-75.2007.8.26.0075 - Bertioga - rel. Des. Roberto
Martins de Souza 18a Câmara de Direito Público - j.: 07/12/2017; DJe:
11/12/2017)
“ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM Execução Fiscal IPTU
Exercício de 2007 - Ajuizamento em face do executado já falecido
anteriormente ao ajuizamento da ação Redirecionamento da ação
Descabimento Ausência de erro material ou formal nas CDA's -
Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Processo extinto
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
0501561-88.2011.8.26.0075 - Bertioga - rel. Des. Burza Neto - 18a Câmara
de Direito Público - j.: 09/11/2017; DJe: 13/11/2017)
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto a
sucessores/herdeiros. Mas, para tanto há que se observar o devido lançamento, a
regular inscrição da dívida e as regras processuais pertinentes à legitimidade dos sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508555-94.2016.8.26.0090 -Voto no 16138
7
passivos.
Os documentos juntados aos autos trazem que antes do
ajuizamento da execução fiscal, o espólio ou os sucessores do imóvel já poderiam
ser apontados como sujeitos passivos do crédito tributário, mas ainda assim o
ajuizamento se deu em nome de executado já falecido.
Ademais, o descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro imobiliário), nem em tese interfere na ilegitimidade passiva de quem deixou de
integrar a relação jurídico-tributária antes do ajuizamento da ação (e do próprio fato
gerador) e nem na inoponibilidade da certidão de dívida ativa a quem, fora das
hipóteses de sucessão (mormente no plano processual), nela não figura como devedor.
Sobre o tema preleciona o jurista Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não basta
pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título, que nulla
executio sine titulo. “(...) Enfim é o procedimento administrativo que
precede à inscrição que enseja a oportunidade para definir quem vem a
ser o devedor principal, subsidiário ou co-responsável” (Lei de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg.36)
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação constante de
registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1508555-94.2016.8.26.0090 -Voto no 16138
8
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo,
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou nas suas
razões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)